Tribunal: TJES
Processo: 5003829-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária,
para reformar, em parte, a Sentença, para fins de que sejam “
decotados da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em 20/07/2016 e 19/04/2017”,

bem como imputar à parte Executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator Designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003829-42.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: SALMAR MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

Na origem, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou esta execução fiscal em face de

SALMAR MARMORES E GRANITOS LTDA. EPP
, com base na CDA constante do documento ID 1429133, que veicula débitos tributários referentes a
taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento lançados em 22/04/2015, 20/07/2016 e 19/04/2017.

Após oposta exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
acolheu as alegações da executada e
extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do CPC, momento em que declarou

a nulidade da CDA
em relação ao

alvará tributário/taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento (ID 1429263).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta, em síntese, que:
(1)
a apelada está inativa desde 17/11/2015 e há, na CDA que embasa esta execução, débitos anteriores a tal período, bem como que
(2)
considerando que a apelada somente informou sua inatividade após o ajuizamento desta demanda executiva, ela deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem.

De acordo com firme doutrina pátria e reiterada jurisprudência deste eg. TJES, a cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento decorre do regular exercício do poder de polícia, porque é um tributo retributivo e contraprestacional, apenas podendo ser cobrado pelo efetivo exercício desse poder.

Segundo precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 588322, firmou-se o entendimento de que a para a cobrança de taxa de fiscalização, faz-se necessária a regularidade do exercício do poder de polícia, que se demonstra
quando há entidade ou órgão administrativo competente e estruturado para proceder à fiscalização correlata. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgamento do referido precedente:

Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5.
A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização.
6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9.
É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO
10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 588322, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164

DIVULG 02-09-2010

PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-04

PP-00885 RTJ VOL-00224-01 PP-00614 RIP v. 12, n. 63, 2010, p. 243-255 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 149-157)

Com base em tal entendimento, inclusive, entendeu o Supremo Tribunal Federal que quanto ao Município de São Paulo, sequer caberia a discussão acerca do efetivo poder de polícia fiscalizatório, d
iante da notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo dessa municipalidade
(Rcl 30326 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204

DIVULG 19-09-2019

PUBLIC 20-09-2019).

Assim, para fins de definição acerca da legitimidade da cobrança das
taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento lançados
pelo Município apelante, basta verificar se há, na Municipalidade,
órgão administrativo competente e estruturado para proceder à fiscalização correlata, o que se comprova pela análise do documento ID 4922688, direcionado à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Há informações, ademais, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, acerca da existência da Gerência de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente do Município, com atribuição para a realização da fiscalização das atividades comerciais no Município.

Não se tem dúvidas, pois, acerca da viabilidade da cobrança, pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, de
taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento
porque comprovada
a regularidade do exercício do poder de polícia, que se demonstra
pela existência, na estrutura Municipal, de órgão administrativo competente e estruturado para proceder à fiscalização correlata.

Ocorre que,
in casu
, tal qual assumiu o próprio Município apelante, a sociedade empresária apelada encontra-se inativa desde 17/11/2015 (documento ID 1429264), de modo que há débitos lançados na certidão de dívida ativa que embasa esta execução fiscal que não poderiam ter ido objeto de lançamento, em especial os lançados em
20/07/2016 e 19/04/2017
.

No sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LAÇAMENTO DO TRIBUTO APÓS O ENCERRAMENTO DA EMPRESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação da exceção de pré-executividade é consagrada na doutrina e na jurisprudência pátria como um meio de defesa do executado por meio de simples petição e sem garantia do juízo, com a finalidade de alegar determinado vício lastreado em matérias de ordem pública. 2. A administração pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3. A cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento decorre do regular exercício do poder de polícia, sendo dever da administração pública regular os serviços públicos prestados à sociedade. 4.
Todavia, o fato gerador dos tributos que tenham por objeto uma prestação estatal em virtude do exercício de atividade econômica não mais subsistem quando a pessoa jurídica encerra suas atividades profissionais.
5. As certidões de dívidas ativas de nºs. 345068/1998, 481451/2000 e 543926/2001 devem ser declaradas nulas ante a inexistência dos fatos geradores, não ensejando a obrigação de pagar tributos. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 011040047802, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. EMPRESA COM ATIVIDADE ENCERRADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. CDA NULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento é o exercício regular do poder de polícia que, na hipótese, é a atividade da administração que regula a prática de ato, em razão de interesse público concernente ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público. 2. Restou sobejamente provado que a Empresa Apelada desde 01.12.2004 procedeu a baixa no Cadastro Tributário da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim⁄ES – Certidão de Baixa à fl. 12, restando, por certo, impedimento ao efetivo exercício do poder de polícia pela administração pública e, consequentemente, o fato gerador da referida taxa – cobrança referente ao exercício de 2007 a 2008. 3.
Sendo a taxa uma espécie de tributo vinculado, atrelada, necessariamente, ao fato gerador que a ensejou, a comunicação da Empresa Apelada sobre o encerramento de suas atividades após a expedição da CDA, não enseja a obrigação de pagar tributos, uma vez que, como dito, não ocorreram os respectivos fatos geradores
. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011120019200, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Quanto ao ponto, vale ressaltar que, embora a apelada afirme que não se encontrava em funcionamento desde o início de 2015,
tal circunstância não foi objeto de prova nestes autos
, motivo pelo qual prevalece a informação de que paralisou suas atividades somente em 17/11/2015, ante a efetiva comprovação deste dado.

Postas estas premissas, é forçoso concluir que devem ser decotados da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em
lançados em
20/07/2016 e 19/04/2017
, motivo pelo qual merece
parcial reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a sentença recorrida e ACOLHER PARICIALMENTE o pedido formulado na exceção de pré-executividade, para determinar que
devem ser decotados da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em
lançados em
20/07/2016 e 19/04/2017
.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial, para, dada a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, a seguir transcrito:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Devo ressaltar, por oportuno, que embora a inatividade da apelada somente tenha sido comunicada após o ajuizamento do executivo fiscal, tal circunstância poderia ter sido objeto de conhecimento da Municipalidade quando efetivados os procedimentos necessários à inscrição dos débitos em dívida ativa, o que não ocorreu.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003829-42.2018.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SALMAR MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOGAL: DES
. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO DE VISTA

Eminentes pares.

Rememoro que se trata de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, nos autos da ação de execução fiscal movida em face de
SALMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA. EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, “
para declarar a nulidade da CDA em relação ao alvará tributário/taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento”,
condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na sessão do dia 24/08/2021, o eminente
Desembargador Carlos Simões Fonseca
proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, “
para determinar que devem ser decotadas da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em 20/07/2016 e 19/04/2017”
e, consequentemente, redistribuiu os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das referidas verbas, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado.

Ato contínuo, o preclaro
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
inaugurou divergência parcial, “
tão somente para afastar, no caso, o reconhecimento da sucumbência recíproca, imputando, exclusivamente, à parte Executada a responsabilidade pelos respectivos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade
(...).”

Sua Excelência fundamentou o referido posicionamento no fato de que não há provas nos autos que comprovem que os sócios da empresa executada comunicaram ao Fisco Municipal acerca do encerramento das atividades empresariais, de modo que a autuação pelo Fisco e posterior ajuizamento do executivo fiscal se revelou legítimo.

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria objeto da controvérsia.

Como bem delineado pelos cultos magistrados que me precederam no presente julgamento, a jurisprudência deste eg. Tribunal possui entendimento pacífico de que não há que se falar em “
em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades do profissional já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa no Cadastro Imobiliário Municipal
” (TJES, Classe: Apelação, 011050156964, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019)

Dessa forma, considerando que o encerramento das atividades da empresa se deu em 17/11/2015, devem ser decotados da CDA que embasa o feito executivo os débitos lançados em 20/07/2016 e 19/04/2017.

A matéria objeto da controvérsia se refere, exclusivamente, a quem cabe arcar com os ônus sucumbenciais.

Como se sabe, para fins de fixação da verba honorária, a legislação processual adota a regra da causalidade, isto é, àquele que deu causa ao ajuizamento do processo deve custear as despesas decorrentes da demanda.

Marcelo Abelha
1
leciona que a “
ratio essendi da causalidade é a de imputar-se ao vencido o custo do processo, afinal de contas foi ele que deu azo à movimentação jurisdicional e à prestação da tutela em favor do seu adversário”.

Na hipótese, comungo do entendimento constante no voto divergente no sentido que cabia à empresa executada, por meio de seus sócios ou administradores, comunicar o encerramento das atividades ao Fisco Municipal, de modo que a atuação deste, com o lançamento dos débitos fiscais em 2016 e 2017, revelou-se legítima.

Tanto é assim que somente em 09/10/2020, a empresa apelada requereu ao Fisco Municipal a retificação da baixa da empresa de 08/09/2020 para 17/11/2015, conforme se verifica do documento de ID nº 1429255.

Nesse contexto, considerando que o executivo fiscal fora ajuizada em momento anterior à referida comunicação, têm-se que foi a executada quem deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que ela deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIMENTO EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NECESSIDADE DE INFORMAR À RECEITA MUNICIPAL O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ATÉ A CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO TRIBUTÁRIO LOCAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. A ação de execução fiscal foi ajuizada em desfavor de pessoa jurídica já extinta ao tempo da propositura da demanda, o que ensejou a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam.
3. Ocorre que, das provas colacionadas aos autos é possível extrair que o executado/apelado comunicou formalmente ao exequente/apelante o encerramento das atividades no ano de 2007, de maneira que até aquele momento a municipalidade não tinha ciência da extinção da pessoa jurídica.

4. Verifico da CDA que as constituições dos créditos tributários ocorreram em 1º.01.2006, 1º.01.2007 e 1º.01.2008, razão pela qual apenas a última delas (termo de inscrição n. 15930/2008) foi após a comunicação do executado ao exequente.
5. Sendo assim, em estrita observância ao princípio da causalidade, a divisão dos ônus sucumbenciais deve se dar na proporção de 1/3 (um terço) para o exequente e 2/3 (dois terços) para o executado, porquanto uma cobrança foi formalizada após a cientificação do ente político. Precedentes dos Tribunais pátrios. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100422617, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente
Desembargador Relator,
filio-me ao entendimento divergente, tão somente para imputar a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais integralmente à parte executada.

É, respeitosamente, como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
. ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 235

V O T O – V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Fui convocada para compor o quórum desta e. Segunda Câmara Cível no julgamento da presente
apelação cível
,

interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim

no intuito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Salmar Mármores e Granitos Ltda – EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, a fim de declarar a nulidade da CDA em relação ao alvará tributário/taxa de fiscalização localização, instalação e funcionamento; condenando a exequente ao pagamento das despesas processuais.

Em apertada síntese, alega o Município recorrente que
(
i)
o magistrado
a quo
deixou de observar que existem débitos lançados e cobrados na CDA que são anteriores à data da baixa da sociedade empresária;
(ii)

não pode ser condenado ao pagamento das despesas processuais, pois foi a executada quem deu causa à instauração do processo, por não ter comunicado ao Município sua inatividade.

Ao iniciar a votação, o preclaro Relator, Des.
Carlos Simões Fonseca
, se manifestou pelo
parcial provimento do recurso de apelação
, para reconhecer que devem ser decotados da CDA apenas os débitos lançados em 20.07.2016 e 19.04.2017. Assim, em relação aos ônus sucumbenciais, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, por reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca. Para tanto, partiu do pressuposto de que, “
embora a inatividade da apelada
somente tenha sido comunicada após o ajuizamento do executivo fiscal, tal circunstância poderia ter sido objeto de conhecimento da Municipalidade quando efetivados os procedimentos necessários à inscrição dos débitos em dívida ativa, o que não ocorreu
”.

Em contrapartida, o insigne Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
, não obstante tenha concordado com o Desembargador Relator em relação ao mérito da demanda,
inaugurou divergência parcial
, tão somente para afastar o reconhecimento de sucumbência recíproca, imputando exclusivamente à executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. O referido entendimento foi acompanhado pelo eminente Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual fui convocada para compor o quórum estendido desta c. Segunda Câmara Cível.

De antemão, registro que comungo, assim como os demais, do entendimento em relação aos itens sobre os quais não há divergência instaurada. Deveras, este e. Sodalício possui firme posicionamento no sentido de que inexiste obrigação tributária relativa à taxa incidente sobre atividade de fiscalização exercida pelo Poder Público em momento posterior ao encerramento das atividades da empresa (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180121283, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

Isso porque, para a incidência de taxa, exige-se uma atividade estatal específica em relação ao contribuinte ou uma prestação de serviço divisível, o que incompatível com o fato de a empresa não mais se encontrar em atividade.

Deveras, ainda que a sociedade empresária não tenha cumprido com a obrigação acessória concernente à baixa do CNPJ na Receita Federal, tal circunstância não tem o condão de atrair a incidência da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento, mas tão somente de influir na distribuição dos ônus de sucumbência – e é justamente aqui que reside a controvérsia.

E, neste particular, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento exarado pelo eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
, no sentido de condenar exclusivamente a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, no que tange aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão”

E, conforme entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
compete aos sócios-gerentes provar a regularidade da dissolução em sede de embargos, já que têm a obrigação de comunicar aos órgãos competentes a mudança de endereço ou o fechamento da empresa
” (AgRg no REsp 1577662/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Bem por isso, forçoso convir que, no caso vertente, em que pese o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi a agravante, por não ter promovido a regular comunicação aos órgãos competentes a respeito do encerramento de suas atividades empresariais, o que o fez tão somente após a propositura da ação.

Seguindo essa linha de intelecção, tendo em mente que a omissão no cumprimento da obrigação de informar a sua inatividade deu causa à posterior tributação – eis que, no naquele momento, a Municipalidade não tinha ciência da extinção da pessoa jurídica –, e inexistindo prova de que tenha diligenciado neste sentido – em verdade, o que se percebe, do compulsar dos autos, é que somente em 09.10.2020 a empresa requereu ao Fisco Municipal a retificação do cadastro (id 1429255) –, conclui-se que a executada é quem deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto, após examinar cuidadosamente os autos, rogando máxima vênia ao Desembargador Relator,
adiro à divergência parcial
,
acompanhando integralmente o posicionamento exposto pelo
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
, a fim de afastar o reconhecimento de sucumbência recíproca, imputando exclusivamente à executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTO DE VISTA –
TÉCNICA DE JULGAMENTO

A
COMPANHAR
DIVERGÊNCIA

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença contida no evento 1429261, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
SALMAR MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
,

acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu o feito, declarando a nulidade da CDA em relação ao alvará tributário/taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento.

Tal como sintetizado pelo culto Desembargador relator, o
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta que: (1) a apelada está inativa desde 17/11/2015 e há, na CDA que embasa esta execução, débitos anteriores a tal período, bem como que (2) considerando que a apelada somente informou sua inatividade após o ajuizamento desta demanda executiva, ela deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

O preclaro Desembargador relator, votou no sentido de conferir parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e acolher apenas parcialmente o pedido formulado na exceção de pré-executividade, para determinar que devem ser decotados da CDA objeto da execução fiscal apenas os débitos lançados em 20.07.2016 e 19.04.2017, eis que “
a sociedade empresária apelada encontra-se inativa desde 17/11/2015
” e que “
embora a inatividade da apelada somente tenha sido comunicada após o ajuizamento do executivo fiscal, tal circunstância poderia ter sido objeto de conhecimento da Municipalidade quando efetivados os procedimentos necessários à inscrição dos débitos em dívida ativa, o que não ocorreu
”.

Por consequência, alterou a condenação sucumbencial para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II do CPC.

Em seguida, o exímio Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou a divergência parcial, a qual se restringiu em “
afastar, no caso, o reconhecimento de sucumbência recíproca, imputando, exclusivamente, à parte executada a responsabilidade pelos respectivos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade
”.

Na sequência, o preclaro Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou a divergência.

Havendo maioria de votos em relação a aludida matéria, passou a incidir o procedimento previsto no art. 942
1
, do CPC.

Como se vê, a divergência se encerra em relação a quem incumbe arcar com os ônus sucumbenciais.

Para a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”
2
.

Nesse diapasão, rogando vênia ao eminente Desembargador relator, a meu ver, na hipótese em análise, revela-se irretocável o posicionamento divergente.

Nota-se, embora tenha restado assentado que o encerramento das atividades da empresa se deu no dia 17.11.2015 e que esse marco temporal é o delimitador para a tributação em razão de atividade fiscalizatória do Poder Público, é pacífico o entendimento de que é dever do contribuinte manter seu cadastro fiscal atualizado, por se tratar de obrigação tributária acessória, de modo que a pessoa jurídica, ao encerrar suas atividades, deve comunicar aos órgão competentes,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula nº 435/stj). 2.
Compete aos sócios-gerentes provar a regularidade da dissolução em sede de embargos, já que têm a obrigação de comunicar aos órgãos competentes a mudança de endereço ou o fechamento da empresa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.577.662; Proc. 2016/0010004-0; SP; Segunda Turma; Relª Juíza Conv. Diva Malerbi; DJE 10/03/2016)

Sublinho que a ausência de comunicação do encerramento das atividades empresariais junto à municipalidade foi o que deu ensejo ao lançamento dos débitos fiscais relativos a 2016 e 2017.

In casu
, não houve comunicação pretérita acerca da situação cadastral da pessoa jurídica, sobrevindo referida comunicação tão somente em 09.10.2020, pouco antes de apresentada a exceção de pré-executividade (evento 1429255), mesmo a recorrida estando comprovadamente sem atividade desde 17.11.2015 (evento 1429253).

Nesse sentido, ainda que o provimento parcial do recurso desemboque na manutenção hígida de apenas parte do débito inscrito na certidão de dívida ativa, em homenagem ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação exclusiva da executada, ora recorrida, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que até o ajuizamento da execução fiscal, em 2018, a municipalidade não tinha ciência do encerramento de suas atividades, dada a ausência de comunicação formal ao Fisco Municipal.

Tal orientação encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA BAIXA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre nos casos de execuções fiscais ajuizadas em face de pessoas físicas já falecidas - nos quais há incidência da Súmula n. º 392 do STJ e se aplica o entendimento de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento ao Fisco -,
em havendo a extinção, mesmo a regular, da pessoa jurídica, compete aos seus sócios informarem à Administração Tributária acerca dos atos de baixa nos órgãos competentes.
Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 2. Apelação do Município conhecida e provida, com
inversão da verba honorária
arbitrada na Sentneça. (TJES; AC 0016707-85.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 01/03/2021; DJES 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E OUTRA. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO.
AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento. II- Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedentes do STJ. III-
Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da Causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal
e da Ação Declaratória de Inexistência Relação Jurídica. (TJES; APL 0066817-97.2012.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2016; DJES 20/04/2016)

Por todo o exposto, pedindo respeitosa vênia ao eminente Desembargador relator,
acompanho
a divergência no sentido de afastar, no caso, o reconhecimento de sucumbência recíproca, imputando, exclusivamente, à parte executada, ora recorrida, a responsabilidade pelos respectivos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Desembargador

1
Art. 942, CPC. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

2
AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária nº 5003829-42.2018.8.08.0011

Recorrente: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Recorrido: Salmar Mármores e Granitos Ltda EPP

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

VOTO

Eminentes pares,

Por ocasião de haver recebido, antecipadamente, o Voto proferido pelo Eminente Relator, procedi ao exame da matéria objeto do
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de SALMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP,
cujo
decisum
houve por bem acolher
“a Exceção de Pré-Executividade apresentada”
, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do Código de Processo Civil, para
“declarar a nulidade da CDA em relação ao alvará tributário/taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustentou, resumidamente, que a (
I
) a Empresa Recorrida encontra-se inativa desde 17.11.2015, subsistindo débitos fiscais anteriores a esse período e, portanto, exigíveis pela Municipalidade; bem como, que (
II
) os ônus sucumbenciais deverão ser imputados à Recorrida, em razão do princípio da causalidade, já que
“somente após a deflagração desta execução é que o executado movimentou-se no sentido de comunicar ao Município sua inatividade”.

Assim, pugnou pela reforma da Sentença
“
para o fim de permanecer a cobrança relativa ao período anterior a 17/11/2015, bem como isentar o Município das verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade”.

No contexto do Voto condutor, o Eminente Relator reconheceu a existência de débitos fiscais constantes, indevidamente, na Certidão de Dívida Ativa que instrumentalizou a presente Ação executiva, especialmente os lançados em 20.07.2016 e 19.04.2017, por serem posteriores ao encerramento das atividades empresariais desenvolvidas pela Executada, ocorrido em 17.11.2015, cujos fatos geradores vinculam-se à cobrança de tributos de natureza retributiva e contraprestacional (Taxas de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento).

Assim, concluiu o Eminente Relator pela necessidade de reforma da Sentença para que sejam
“(...) decotados da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em 20/07/2016 e 19/04/2017”.

Sobre esse ponto específico, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
inexiste obrigação tributária relativa à taxa incidente sobre atividade de fiscalização exercida pelo Poder Público em momento posterior ao encerramento das atividades da empresa
, nos termos da jurisprudência que segue adiante,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0013794-57.2018.8.08.0035 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA EMBARGADA: CALÇADOS ITAPUA S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA TAXA DE LOCALIZAÇÃO - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE DA FILIAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. - A empresa comprovou que estava inativa no endereço indicado pela municipalidade quando realizado o lançamento tributário, revelando-se adequada a solução adotada na sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular o débito tributário.

2. - Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização e de Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades da empresa já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo
, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa na Receita Federal do Brasil ou mesmo no Cadastro Imobiliário Municipal.

3. - Recurso desprovido”.

(
TJES
, Embargos de Declaração Cível Ap, 035180121283, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Portanto, considerando as provas dos autos que indicam o encerramento das atividades empresariais da Executada em
17.11.2015
, conforme Certidão subscrita por Auditor Fiscal da Receita Estadual, entendo pela impossibilidade de tributação da Executada em razão de atividade fiscalizatória do Poder Público posteriormente a esse período, de modo que,
neste particular, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator no sentido de reformar, parcialmente, a Sentença, para decotar da Certidão de Dívida Ativa objeto desta Execução Fiscal apenas os débitos fiscais lançados em 20.07.2016 e 19.04.2017
.

Por outro lado, no que diz respeito à condenação sucumbencial, o Eminente Relator, em seu Voto condutor, reconheceu a existência de sucumbência recíproca, condenando
“ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios”
, a serem fixados em procedimento de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando, para tanto, que,
“embora a inatividade da apelada somente tenha sido comunicada após o ajuizamento do executivo fiscal, tal circunstância poderia ter sido objeto de conhecimento da Municipalidade quando efetivados os procedimentos necessários à inscrição dos débitos em dívida ativa, o que não ocorreu”.

No que diz respeito a essa questão específica, cumpre consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que o encerramento das atividades empresariais deve ser, obrigatoriamente, comunicado aos órgãos competentes pelos sócios-gerentes
, nos termos que seguem adiante:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.

1. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ).

2.
Compete aos sócios-gerentes
provar a regularidade da dissolução em sede de embargos,
já que têm a obrigação de comunicar aos órgãos competentes a mudança de endereço ou o fechamento da empresa
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(
STJ
. AgRg no REsp 1577662/SP, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Deste modo, no caso concreto,
data maxima venia
, não havendo provas de eventual comunicação dos Sócios da Empresa Executada aos órgãos competentes a respeito do encerramento de suas atividades empresariais, em momento anterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, impõe-se, exclusivamente, à Executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando que a omissão no cumprimento da obrigação de informar a sua inatividade dera causa à posterior tributação pelo exercício de atividade fiscalizatória e subsequente acionamento do Poder Judiciário para a satisfação de pretensão executiva pela Municipalidade, nos termos a seguir:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. TRANSAÇÃO. TERMO DE ACORDO NÃO JUNTADO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE NAO CONTEMPLADA PELA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. É defeso ao togado a extinção da execução fiscal na forma do inciso II do art.924 do CPC quando não juntada aos autos termo ou instrumento de transação, mas apenas petição informando a quitação integral do débito, hipótese a atrair o enceramento da demanda pelo pagamento (art.924, I, do CPC).

II. Inexistindo termo a transacionar
sobre os honorários de sucumbência, deve ser aplicado o princípio da causalidade
, razão pela qual, realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da execução fiscal, consolida-se o reconhecimento de que o contribuinte, a toda evidência, dera causa ao acionamento do Poder Judiciário, ônus que deve responder,
porquanto o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo
.

III. Considerando a dicção do art.1º da Lei 6.830/1980, descabe a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal, impondo-se aplicação do art. 827 do CPC, aplicando o percentual de 10% sobre o valor do crédito excutido.

IV. Recurso conhecido e desprovido”.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035090132966, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Em sendo assim, respeitosamente, divirjo, parcialmente, do Voto proferido pelo Eminente Relator apenas para afastar o reconhecimento de sucumbência recíproca, imputando à parte Executada a responsabilidade pelos respectivos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

Isto posto,

data maxima venia
, profiro Voto no sentido de
divergir, parcialmente, do Voto proferido pelo Eminente Relator, CARLOS SIMÕES FONSECA
,
tão somente para
afastar, no caso, o reconhecimento de sucumbência recíproca, imputando, exclusivamente, à parte Executada a responsabilidade pelos respectivos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária nº 5003829-42.2018.8.08.0011

Recorrente: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Recorrido: Salmar Mármores e Granitos Ltda EPP

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

Relator Designado: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CDA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LANÇAMENTOS REALIZADOS ENTRE 20.07.2016 E 19.04.2017. POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DECOTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCERRADAS DAS ATIVIDADES SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que inexiste obrigação tributária relativa à taxa incidente sobre atividade de fiscalização exercida pelo Poder Público em momento posterior ao encerramento das atividades da empresa.

II -
Na hipótese, constam débitos fiscais indevidamente lançados na Certidão de Dívida Ativa que instrumentalizou a presente Ação executiva, especialmente os lançados em 20.07.2016 e 19.04.2017, por serem posteriores ao encerramento das atividades empresariais desenvolvidas pela Executada, ocorrido em 17.11.2015, impondo-se reformar a Sentença para que sejam
“(...) decotados da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em 20/07/2016 e 19/04/2017”.

III -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que o encerramento das atividades empresariais deve ser, obrigatoriamente, comunicado aos órgãos competentes pelos sócios-gerentes.

IV -

In casu
, não havendo provas de eventual comunicação dos Sócios da Empresa Executada aos órgãos competentes a respeito do encerramento de suas atividades empresariais, em momento anterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, atribui-se, exclusivamente, à Executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando que a omissão no cumprimento da obrigação de informar a sua inatividade dera causa à posterior tributação pelo exercício de atividade fiscalizatória e subsequente acionamento do Poder Judiciário para a satisfação de pretensão executiva pela Municipalidade.

V –

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar, em parte, a Sentença, para fins de que sejam “
decotados da CDA objeto desta execução fiscal apenas os débitos lançados em 20/07/2016 e 19/04/2017”,
bem como
imputar à parte Executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.